Tribunal: CARF
Processo: 11080.733509/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733509/2018-43
ACÓRDÃO
3201-012.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, da matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 1.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. PERDA DE OBJETO.
Perda do objeto do pedido de sobrestamento tendo em vista que o STF já
apreciou o Recurso Extraordinário no 796.939/RS (tema 736 da sistemática
de repercussão geral).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por concomitância da discussão de matérias nas esferas judicial e
administrativa, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733509/2018-43
2
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte qualificada, foi
lavrada Notificação de Lançamento no valor de R$ 621.052,83, relativa à multa
regulamentar decorrente de compensação não homologada constante da Dcomp
no 28771.68812.300713.1.304-9553, que foi tratada no âmbito do processo
administrativo no 10680.901523/2018-00, consoante disposto no § 17 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996.
O Demonstrativo de Apuração do Crédito Tributário, que integra a notificação de
lançamento, indica que o valor total compensado (não homologado) foi de R$
1.242.105,66 e que, nos termos da legislação, a multa foi calculada em 50%
(cinquenta por cento) desse valor.
A interessada tomou ciência da notificação de lançamento em 10/12/2018, tendo
apresentado impugnação na data de 08/01/2019.
Preliminarmente, alega que ocorreu a decadência para o Fisco fazer o lançamento
da multa de 50% sobre o valor não homologado na Dcomp no
28771.68812.300713.1.304-9553, haja vista o transcurso do prazo de 05 (cinco)
anos contados de sua transmissão, que ocorreu em 30/07/2013. Explica que
tomou ciência do Despacho Decisório que analisou a Dcomp em 21/02/2018,
dentro do prazo de 05 anos de sua entrega, mas que o presente lançamento lhe
foi cientificado apenas em 10/12/2018, ou seja, após o prazo de 5 anos do envio
da Dcomp.
Argumenta que o marco temporal é o mesmo para a glosa de compensação e
para a exigência das penalidades acessórias decorrentes de sua não homologação.
Ressalta que não se pode acatar a ideia de que o início da contagem da
decadência do lançamento da multa em debate seria a data de não homologação
das compensações, pois, caso assim fosse, estaria se permitindo a cobrança de
multa relativa a fato ocorrido há mais de 5 anos.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733509/2018-43
3
Salienta que os sujeitos passivos sequer têm a obrigação de manter a guarda da
documentação fiscal que envolve o procedimento de compensação após o
transcurso do prazo de 05 anos da transmissão da Dcomp.
No tópico “Da existência de liminar que impede a Receita Federal de exigir a
multa prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96”, reclama que a autuação
ignorou a existência do Mandado de Segurança, autos de no 1011315-
59.2018.4.01.3800, impetrado contra ato do Delegado da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em Belo Horizonte, em trâmite
perante a 22a Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte. Diz que foi
deferida liminar que determinou que a autoridade coatora se abstivesse de exigir
a multa prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, sem a constatação da
prática de ilícito ou fraude.
Esclarece que essa decisão tem o condão de coibir a Receita Federal de exigir a
multa tratada nos autos, exceto nos casos de comprovação de má-fé, o que não
ocorreu no presente caso, uma vez que a compensação foi negada em virtude de
erro da RFB na análise das DCTF retificadoras, as quais, comprovam o crédito
utilizado na Dcomp.
Entende que, como há decisão liminar para determinar que a autoridade coatora
se abstivesse de lançar a multa prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, o
lançamento deve ser considerado improcedente.
No tópico “Da Inexigibilidade da Multa pelo Simples Indeferimento de Declaração
de Compensação”, assevera que a multa aplicada decorreu do mero
indeferimento de Dcomp, ou seja, do exercício regular de um direito. Discorre
sobre o crédito informado na Dcomp que não foi homologada, com vistas a
demonstrar que o despacho decisório que o negou deverá ser revisto.
Reclama, ainda, que a multa aplicada deve ser rechaçada, pois lhe impõe uma
dupla punição: a multa de mora, limitada a 20%, que incidirá sobre os débitos
exigidos no processo de compensação e a multa de 50% sobre os mesmos débitos
não compensados objeto da presente autuação. Entende que, assim, configura-se
o bis in idem, que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.
Sustenta que o § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 deve ser interpretado à luz da
Constituição Federal, de modo que a sua aplicação, além de não poder ofender o
direito de petição dos contribuintes, deve se condicionar à verificação de má-fé,
consoante entendimento já manifestando pelo Tribunal Regional Federal da 1o, 3a
e 4a Região.
Aduz, ainda, que a multa ora exigida é objeto de discussão no Recurso
Extraordinário no 796.939, com Repercussão Geral reconhecida pelo STF, no qual
a PGR se manifestou de maneira favorável aos contribuintes, propondo o
reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96.
Requer a procedência da impugnação apresentada.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733509/2018-43
4

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
109-013.018 apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO 109-013.018 – 3a TURMA/DRJ09
SESSÃO DE 21 de setembro de 2022
INTERESSADO VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.
CNPJ/CPF 17.170.150/0001-46
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntica
matéria sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA ISOLADA MULTA DE MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996 e da multa de mora prevista no art. 61, §§ 1o e 2o, do mesmo
diploma, visto que decorrem de diferentes condutas por parte do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de parte Recurso
Voluntário.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733509/2018-43
5
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
1. Cancelamento da multa - renúncia às instâncias administrativas
Preliminarmente, cumpre registrar que consta dos autos que o sujeito passivo
ajuizou ação judicial, com objeto idêntico ao da presente controvérsia administrativa, versando
sobre a mesma matéria de direito e de fato discutida neste processo. Tal circunstância atrai a
incidência direta do art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, bem como do entendimento
consolidado na Súmula CARF no 1, segundo os quais a propositura de ação judicial pelo
contribuinte importa renúncia às instâncias administrativas, inviabilizando o prosseguimento do
contencioso administrativo fiscal.
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a coexistência de
discussões paralelas — judicial e administrativa — acerca do mesmo objeto é incompatível com o
sistema jurídico, sendo irrelevante se a ação judicial foi proposta antes ou depois da constituição
definitiva do crédito tributário. Configurada a identidade de matéria, impõe-se o reconhecimento
da renúncia tácita ao processo administrativo.
Nesse sentido, este Conselho já se manifestou, a saber:
Número do processo: 10611.720246/2020-19
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Feb 18 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Thu May 08 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal D
Data do fato gerador: 06/05/2015
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, da matéria
distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1.
Numero da decisão: 9303-016.527 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito,
por unanimidade de votos, dar-lhe parcial provimento para afastar a
concomitância em relação à “nulidade do lançamento realizado com a finalidade
de prevenir a decadência diante do depósito do montante integral” e manter a
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733509/2018-43
6
autuação em face da Súmula CARF 165. Assinado Digitalmente Semíramis de
Oliveira Duro – Relatora Assinado Digitalmente Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis
Xavier Holanda (Presidente).
Nome do relator: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO

Destaque-se trecho do Acórdão supracitado:

MÉRITO
Dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, que a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo,
importa em renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT n° 7/2014 esclarece que:
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
A Súmula CARF n° 1 prescreve que:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dessa forma, em relação à matéria concomitante opera-se a renúncia à instância
administrativa, devendo ser proferida decisão formal neste sentido, declaratória
da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, mediante o não
conhecimento do recurso.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733509/2018-43
7
Entretanto, cabe a análise pelos órgãos julgadores das questões preliminares ou
matérias distintas daquelas debatidas em juízo. Foi que fez a DRJ quanto à
alegação de nulidade do lançamento realizado com a finalidade de prevenir a
decadência diante do depósito do montante integral.
(...)

Assim, em relação à matéria concomitante operou-se a renúncia à instância
administrativa, portanto, não conheço do Recurso Voluntário sobre esta matéria.
2. Demais pedidos
Além do cancelamento da exigência, requer em síntese a Recorrente:
a) Seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito relativo à multa
tratada no presente processo, seja em razão do disposto no art. 74, § 18, da Lei n.
9.430/1996, seja em razão da interposição do presente recurso;
b) Caso o pedido anterior seja indeferido, seja concedido o efeito suspensivo com
fundamento no art. 61, par. único, da Lei n. 9.784/1999, determinando a
suspensão da exigibilidade da multa exigida, diante do iminente e intolerável risco
de se exigir a multa sem o julgamento do próprio Processo de Crédito n.
10680.901523/2018-00;
c) Ademais, seja o feito sobrestado até o julgamento do RE n. 796.939, que teve
repercussão geral reconhecida e afetará diretamente o deslinde do presente
processo;
d) Seja feito o cotejo adequado entre os fundamentos e pedidos constantes da
ação mandamental e do presente Recurso, de modo a dar regular seguimento ao
feito administrativo em relação ao pedido mais abrangente, qual seja, a
necessidade de julgamento em conjunto deste processo com o Processo de
Crédito no 10680.901523/2018-00.

Contudo, destaque-se que os pedidos supracitados formulados pelo Recorrente
perderam o objeto tendo em vista que o STF já apreciou o Recurso Extraordinário no 796.939/RS
(tema 736 da sistemática de repercussão geral), decisão transitada em julgado em 20/06/2023,
oportunidade em que o tribunal considerou inconstitucionais os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, que preveem a incidência de multa isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto
do pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não homologada.

Conclusão
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.943 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733509/2018-43
8
Assim, diante do exposto, não conheço de parte do Recurso Voluntário, por
concomitância da discussão de matérias nas esferas judicial e administrativa, e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 216
DF CARF MF
Original